Tribunal: STF
Processo: RE 193577
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI N. 2.425/88. URP DE
ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O PLENÁRIO DA CORTE, AO APRECIAR A QUESTÃO DO REAJUSTE
PREVISTO NO DECRETO-LEI 2.335/87, REITEROU O ENTENDIMENTO DE QUE
NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS,
NEM DIREITO ADQUIRIDO A  REGIME  JURÍDICO INSTITUIDO POR LEI. EM
SE TRATANDO DE NORMA DE  APLICAÇÃO  IMEDIATA,  ESTA  NÃO ALCANCA
VENCIMENTOS  JA  PAGOS,  OU  DEVIDOS  "PRO  LABORE  FACTO".
INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE.
DECRETO-LEI N. 2.425/88 QUE, SUSPENDENDO O PAGAMENTO DA
URP PREVISTA EM DECRETO-LEI PRECEDENTE, ENTRA EM VIGENCIA EM 8 DE
ABRIL DE 1988. EXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  DIREITO
ADQUIRIDO AO REAJUSTE REFERENTE AOS DIAS JA EFETIVAMENTE PRESTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.